Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-59.2022.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011889-59.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MOZANIEL DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 037.938.993-22 (RECORRENTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

TRIBUTÁRIO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá será condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, de forma que modulo sua aplicação.
2-
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

REL
ATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 228232668, no R.I. nº 1011889-59.2022.8.11.0040.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso é(
são
):
- omissão na conclusão do julgado com relação a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Aparte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da modulação da condenação em honorários.

A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, somente o Recorrente vencido é condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“(...) por expressa disposição legal só o recorrente-vencido é quem deve suportar os encargos. Não se diga haver, dessa maneira, violação ao princípio da igualdade processual. Sucede que um dos objetivos da Lei nº 9.099/95, com base no princípio da celeridade, é justamente evitar a prolongação do processo por meio da interposição de recurso”
(Jorge Alberto Quadros de Carvalho e Silva, Lei dos Juizados Especiais Cíveis Anotada. Saraiva, 2003. p. 213)
.

“Ementa: Embargos de Declaração n. 1002660-35.2019.811.0055 Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra Parte Embargante (s): Telefônica Brasil S/A Parte Embargado (s): La Gandria Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA e Rafael Hernandes Nogueira Vela Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022 Ordem na pauta: 181 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AFRONTA AO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.
Em sede de Juizados Especiais, somente o recorrente integralmente vencido deverá ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(TJ-MT – TR - ED 10026603520198110055, rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/10/2022 – DJE 24/10/2022). Grifei.

“Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Pretendida condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade.
1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. 2. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao Juizado Especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STF – 1ª T - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 635.150/AM –rel. Ministro Dias Toffoli – j. 14/2/2012). Grifei.

- do efeito modificativo.

Desta forma, o acórdão deve ser alterado para modular o item
“3.3”, que assim positivou:
“considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
”
.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PROVIMENTO para:

a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“3.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
”
;
b)
Permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

190589672.
c)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024